Tribunal: TJDFT
Processo: 0735004-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – BANCO DO BRASIL S/A. OBJETO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LIQUIDAÇÃO. PERÍCIA. REALIZAÇÃO. AFERIÇÃO DO CRÉDITO EFETIVAMENTE DEVIDO AO LIQUIDANTE. PERITA. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. LIQUIDANTE. POSTULAÇÃO DE DEFINIÇÃO DE PARÂMETRO A SER OBSERVADO NA CONFECÇÃO DA CONTA. APLICABILIDADE DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO No 1.675/BACEN. ARGUIÇÃO FORMULADA NO MOMENTO PRÓPRIO. MANIFESTAÇÃO NECESSÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL SEM SANEAMENTO DO QUESTIONAMENTO. DÚVIDA SOBRE O ALCANCE DA HOMOLOGAÇÃO. SUBVERSÃO DA ORDEM PROCEDIMENTAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REFORMA DO DECIDIDO. IMPERATIVIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. Às partes, na condição de protagonistas da relação processual, assiste o direito de ter todas as pretensões que formulam apreciadas pelo Juízo perante o qual tramita o processo, que, no exercício do ofício jurisdicional, deve apreciá-las ou rejeitá-las, consoante sua conformação ou não com o legalmente regulado, não podendo se eximir de apreciá-las ou tangenciá-las, sob pena de ofensa ao devido processo legal por encerrar a omissão negação da prestação jurisdicional e do próprio desiderato etiológico do processo.
2. A decisão que, a despeito de tangenciar a argumentação de inaplicabilidade de normatização hábil a alterar o valor do crédito efetivamente devido, cuja elucidação perfazia-se necessária a viabilizar a aferição de excesso de execução ou mesmo de inexistência de crédito em favor da parte exequente, homologa o laudo pericial cujo subscritor, inclusive, suscitara dúvidas acerca da necessidade de consideração da regulamentação aplicável, apresentando duas conclusões divergentes, reconhecendo, numa delas, a inexistência de crédito a ser executado, incorrendo em omissão quanto à apreciação das alegações e dos elementos probatórios colacionados aos autos, traduz negativa da prestação jurisdicional.
3. Omitindo-se quanto à definição de variável suscitada pela parte com base na manifestação do perito que repercute na apuração do crédito em liquidação, consubstanciada na aplicabilidade de normatização que encerra pressuposto lógico para a elucidação da questão e aferição do efetivo montante alcançado pelo crédito em execução, deixando dúvida inclusive sobre o homologado promovida, o decidido transmuda-se em negativa da prestação jurisdicional ao deixar pendente de equacionamento o suscitado, devendo, então, ser desconstituído de forma a, aferida a questão suscitada, ser apreciado, objetivamente, o questionamento formulado no curso da execução, como forma de realização do devido.
4. Agravo conhecido e provido. Unânime.